Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004619-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ALCIDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 496.752.811-20 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004619-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1004619-33.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Alcides Alves dos Santos

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO
- DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO –
AUSÊNCIA DE
CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004619-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1004619-33.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Alcides Alves dos Santos

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Maria Alcides Alves dos Santos

Ação:
Declaratório de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais com Pedido de Liminar.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 224397718
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da multa discutida nestes autos; e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 224397720): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 224397729
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004619-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1004619-33.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Alcides Alves dos Santos

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja fixado valor indenizatório a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de água de nº 488625-9, que em dezembro/202, foi surpreendida com um TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade, deixado em seu portão, em razão de uma suposta violação do lacre do hidrômetro da referida unidade, que gerou uma multa no valor de R$ 974,77 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Afirma que não cometeu nenhuma irregularidade que os lacres de seu hidrômetro seguem intactos conforme fotos juntadas em Id. 224397662, assevera que não acompanhou a inspeção realizada pelos técnicos e, portanto entende ser indevida a cobrança de multa.

A concessionária de água por sua vez, alega que após vistoria no hidrômetro realizada em 23/10/2023, foi constatado que o medidor estava danificado em razão de “lacre retirado” desta forma foi lavrado o
Termo de Ocorrência e Inspeção
.

Destaca-se que havendo suspeita de irregularidade no medidor, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 111 da Resolução da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES) nº 05/2012, devendo ser adotado o que está consignado nos incisos I, II e III do mencionado dispositivo. Vejamos:

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; (Grifei)

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

Em análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que a concessionária de água não juntou o TOI assinado pela autora, logo não realizou o procedimento de inspeção na forma devida.

Com efeito, correta é a sentença de origem
que declarou a inexigibilidade da multa questionada
.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão do fato.

Registre-se que
a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis. A
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer restrição nos órgãos de proteção, interrupção de serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação ao direito da personalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TITULO DE
DANO

MORAL
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MERA COBRANÇA -
DANO

MORAL
NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO
DANO

MORAL
E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA. I - Conquanto o termo de ocorrência de
irregularidade
apresentado pela concessionária de água aponte sinais de manipulação ou avaria no medidor. Após da troca do medidor danificado, o consumo mensal de água se manteve inalterado. II –
Assim, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou. Razão pela qual, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto. III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor. IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
(N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022). (N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a inexigibilidade da multa é suficiente para a restauração do “
status quo ante
”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024